Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 61156219, o exequente informou estar ciente dos ofícios da COORPRE de IDs 49191140, 49679186, 53134996 e 63538579 e requereu a extinção da execução em relação às substituídas TERESINHA BANDEIRA NOLETO (duas vezes), TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO e TANIA REGINA RABELO DA SILVA O Distrito Federal não se manifestou (ID 64630075). Diante disso, julgo extinta a execução em relação às credoras TERESINHA BANDEIRA NOLETO, TERESINHA GUIMARAES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO e TANIA REGINA RABELO DA SILVA, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 1 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR